Tribunal: TJES
Processo: 5005510-97.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005510-97.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IARLLEN DEIVIS LAZARO DE SOUZA
RECORRIDO: BRUNO VEDOVA BARBOSA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5005510-97.2025.8.08.0012

ORIGEM:
Juízo de Cariacica – 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: IARLLEN DEIVIS LAZARO DE SOUZA

RECORRIDO: BRUNO VEDOVA BARBOSA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DESENTENDIMENTO DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. DECLARAÇÃO UNILATERAL DE TERCEIRO APRESENTADA APENAS EM GRAU RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE CORROBORADA POR PROVA DOCUMENTAL. DANO MATERIAL COMPROVADO POR ORÇAMENTO. DANO MORAL. PERSEGUIÇÃO E SIMULAÇÃO DO USO DE ARMA DE FOGO. CONDUTA AGRESSIVA E INTIMIDATÓRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo réu, ora Recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condená-lo ao pagamento de indenização por danos materiais, no importe de R$ 3.925,62, e por danos morais, no importe de R$ 3.000,00, decorrentes de desentendimento de trânsito. Contrarrazões apresentadas intempestivamente pela parte autora, ora Recorrido, razão pela qual não conhecidas.

(2). Em síntese, o Autor narrou na inicial que, em 26/01/2025, trafegava regularmente pela Rodovia BR-262, na altura de Pedra Azul/ES, quando o veículo de propriedade do Réu saiu do acostamento e ingressou à sua frente de forma imprudente. Após reduzir a velocidade e buzinar em sinal de advertência, o condutor do veículo do Réu teria realizado gesto obsceno, passado a persegui-lo e simulado, com a mão, o uso de arma de fogo, culminando no momento em que o carona do veículo emparelhou-se ao seu automóvel e quebrou o retrovisor, evadindo-se em seguida. Instruindo a inicial com boletim de ocorrência, fotografias e orçamento de reparo, pleiteou a condenação do Réu ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). As questões a serem dirimidas consistem em definir: (i) preliminarmente, se o Recorrente é parte passiva ilegítima, à luz da declaração de propriedade de terceiro apresentada em sede recursal; e, no mérito, (ii) se a revelia decretada na origem autoriza o reconhecimento da responsabilidade do Recorrente pelo evento; (iii) se o dano material foi adequadamente comprovado; e (iv) se a conduta descrita configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). Preliminarmente, não prospera a alegação de ilegitimidade passiva. O Recorrente figura como proprietário registrado do veículo envolvido no evento, condição que o legitima a responder pela presente demanda. A declaração de propriedade firmada por terceiro, de próprio punho e de forma unilateral, foi apresentada apenas nesta fase recursal, após a decretação da revelia na origem, configurando inadmissível inovação recursal. Ademais, o simples registro administrativo do bem em nome de outrem não desconstitui, por si só, a responsabilidade do proprietário pela utilização do veículo, tampouco documento produzido unilateralmente tem aptidão para afastar a legitimidade aferida a partir da titularidade registral. Rejeita-se, pois, a preliminar.

(5). No mérito, o Recorrente foi regularmente citado e compareceu à audiência, mas deixou de apresentar contestação, o que ensejou a correta decretação de sua revelia (art. 344 do CPC), com a consequente presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial.

(6). Contudo, ao contrário do que sustenta o Recorrente, a sentença não se amparou exclusivamente nos efeitos da revelia. A presunção de veracidade foi corroborada por prova documental idônea, consistente no boletim de ocorrência e nas fotografias do dano, elementos que, analisados criticamente, confirmam a dinâmica narrada e a responsabilidade do Recorrente pelo evento, razão pela qual não lhe assiste.

(7). No tocante ao dano material, fixado em R$3.925,62, observa-se que restou comprovado por orçamento de reparo, prova hábil a demonstrar o prejuízo emergente no âmbito do rito sumaríssimo. A alegação de que apenas o espelho retrovisor teria sido atingido e de que a substituição integral da peça seria excessiva não veio acompanhada de qualquer contraprova, ônus que competia ao Recorrente e do qual não se desincumbiu, sobretudo porque, revel, não impugnou oportunamente os documentos apresentados pelo Autor. A pretensão de redução do valor, deduzida de forma genérica, não encontra respaldo nos elementos dos autos.

(8). Quanto ao dano moral, fixado em R$ 3.000,00, a conduta descrita e não infirmada extrapola o mero aborrecimento cotidiano do trânsito. A perseguição em via rodoviária, acompanhada de gesto obsceno, da simulação do uso de arma de fogo e da quebra voluntária do retrovisor do veículo do Autor, configura comportamento agressivo e intimidatório, apto a expor a vítima a temor, constrangimento e abalo à sua tranquilidade e dignidade, cenário que evidencia lesão à esfera extrapatrimonial e enseja reparação.

(9). Nesse contexto, compreendo que o montante fixado na origem mostra-se adequado e proporcional à extensão do dano, à gravidade da conduta e ao caráter compensatório e pedagógico da indenização, não se distanciando dos parâmetros praticados por esta Turma, razão pela qual não merece reparos a sentença ora objurgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(10). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(11). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando suspensa a exigibilidade das verbas de sucumbência pelo prazo de 5 (cinco) anos, na forma do art. 98, §3º, do CPC, em razão da gratuidade de justiça deferida.

Tese de julgamento:

1. A titularidade registral do veículo legitima o proprietário a responder pela demanda indenizatória decorrente de sua utilização, não se prestando declaração unilateral de terceiro, apresentada apenas em grau recursal e após a decretação de sua revelia, a afastar a legitimidade passiva. 2. A revelia, embora gere presunção relativa de veracidade dos fatos, quando corroborada por prova documental idônea, autoriza o reconhecimento da responsabilidade civil. 3. O desentendimento de trânsito que ultrapassa o mero aborrecimento, marcado por perseguição, simulação do uso de arma de fogo e dano voluntário a veículo alheio, configura dano moral indenizável.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)